Tribunal: TJDFT
Processo: 0715826-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715826-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA EMBARGADO: CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA, RAMAYANE DO NASCIMENTO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA., contra o acórdão proferido por esta Quinta Turma Cível, que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por RAMAYANE DO NASCIMENTO DOS SANTOS e julgou prejudicado o agravo interno interposto pela ora embargante. O referido julgado recebeu a seguinte ementa (ID 64020838): PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO INDEVIDO. RESCISÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. 1. Trata-se de contrato coletivo de saúde rescindido imotivadamente, sem que fossem observadas as formalidades legais por parte da prestadora. 2. Constitui dever jurídico anexo das agravadas conceder à agravante, consumidora final do serviço, a opção de contratar o plano de saúde individual ou familiar, aproveitando o período de carência. 3. Se a autora está adimplente com as mensalidades e não recebeu nenhuma comunicação prévia por parte da prestadora, não pode ter o seu plano de saúde cancelado de forma unilateral. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado. Em consulta aos autos de origem, verifico que foi proferida sentença nos autos principais no dia 30/10/2024, conforme ID de n. 216191367. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: AGRAVO INTERNO. ADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PROVAS. MITIGAÇÃO DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se admite agravo de instrumento manejado contra decisão que indefere pedido de dilação probatória da origem, por não tratar de hipótese de cabimento prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil e nem atender aos requisitos para mitigação do rol do aludido dispositivo legal, uma vez que a matéria poderá, sem prejuízo, ser aduzida em eventual apelação, na forma prevista pelo artigo 1.009 do Código de Processo Civil. 2. A sentença de julgamento do mérito da ação de origem resulta na perda do objeto do agravo de instrumento manejado contra decisão que indeferiu requerimento de dilação probatória, e, por consequência lógica, na falta superveniente de interesse recursal do agravo interno, em que se requer o prosseguimento daquele recurso, impondo-se o não conhecimento. 3. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1810734, 0740714-86.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2024, publicado no PJe: 18/02/2024. G.n.) AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, ante a prolação de sentença de mérito no processo. 2. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados. (Acórdão 1393066, 07170838420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022. G.n.)..). Nesse sentido, eventual insurgência da embargante quanto ao mérito deverá ser deduzida em sede de recurso de apelação. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do Código de Processo Civil, declaro a prejudicialidade do recurso e NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 7 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora